Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ATRASO DE DOIS MESES NA ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou-o ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do autor/recorrido, a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, em 06.07.2021 o recorrido comunicou, por intermédio do aplicativo do recorrente, o furto de seu cartão de crédito. No mesmo ato, solicitou a emissão de um novo cartão. Contudo, o cartão teria sido entregue tão somente em 09.09.2021 – data da distribuição do presente feito.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que não houve violação à honra subjetiva do recorrido, pois teria o recorrente solucionado o problema antes do ajuizamento da demanda, de modo que não haveria dano moral a reparar. Ao final, pede a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. É incontroverso que o recorrente demorou cerca de 2 (dois) meses para efetivar a entrega do cartão de crédito do recorrido. Resta, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.
8. Tendo em vista que a conduta do recorrente acarretou transtornos na vida civil do recorrido, tais como o cancelamento de serviços que se utilizavam do cartão de crédito como meio de pagamento, conforme demonstram os documentos de ID 33151736 e 33151738, entendo que a conduta do recorrente excedeu o limite do mero dissabor e do simples descumprimento contratual, razão por que reputo tal ato como ilícito, apto a ensejar a reparação por dano moral, nos termos do artigo 186 do Código Civil.
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.